Tribunal: TJES
Processo: 0007547-79.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007547-79.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JESSE DA SILVA RANGEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia submetendo o réu ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a despronúncia, sob alegação de ausência de provas suficientes de autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente pelos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, para julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) se é possível desclassificar o delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo definitivo sobre o mérito, cabendo ao Tribunal do Júri a resolução das dúvidas quanto à autoria e qualificadoras, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

4. A materialidade do homicídio consumado e da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelo laudo de lesões corporais.

5. Os depoimentos das testemunhas e da vítima em sede policial e judicial fornecem indícios suficientes de autoria e indicam o suposto
animus necandi
do recorrente, demonstrando a intenção de matar, e não meramente de ferir, especialmente considerando a violência dos atos e o uso de arma branca.

6. Quanto à tentativa de homicídio, é possível que a fase de execução tenha sido interrompida pela intervenção de seu filho, o que configura início de atos executórios, afastando a possibilidade de impronúncia.

7. Na dúvida sobre a autoria ou sobre qualificadoras, esta deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri (
in dubio pro societate
), por ser o órgão competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas quanto ao mérito.

Em casos de homicídio tentado, o início dos atos executórios pode ser configurado pela interrupção do
iter criminis
por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em crimes dolosos contra a vida, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, devendo dúvidas sobre a autoria ou qualificadoras ser decididas pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, 121, §2º, I, IV e VI, e 129, § 9º; CPP art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso,
J
. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
J
. 08.02.2022; TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
J
. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0007547-79.2022.8.08.0048

RECORRENTE
: JESSE DA SILVA RANGEL

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADOR
A SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JESSE DA SILVA RANGEL
em face da Sentença de fls. 205/209 ID 8145725 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o art. 14 II, todos do Código Penal.

Em suas razões, às fls. 216/230 ao ID 8145725, sustenta que
(i)
é devida a desclassificação do homicídio qualificado tentado para lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP);
(ii)
subsidiariamente, deve-se impronunciar quanto ao homicídio qualificado tentado, pois não foram iniciados atos executórios.

Diante de tais fatos, pleiteia a despronúncia do recorrente.

Contrarrazões, às fls. 232/238v ao ID 8145725, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10713742, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia (fls. 02/04 do ID 8145725):

“(...) no dia 22 de Agosto de 2022, na Rua Camburi, nº 316, Bairro Maria Níobe, nesta Comarca, o denunciado JESSE DA SILVA RANGEL, com vontade de assassinar, agrediu com golpes de arma branca contra a vítima COSME EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO, causando-lhe o óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 56. Segundo infere-se do caderno investigativo, no dia dos fatos, o denunciado estava consumindo bebida alcoólica na casa de sua companheira e mãe da vítima, a sra. MARIA DE FÁTIMA, quando segundo depoimentos e relatório de ordem de serviço de fls. 99, após JESSE discutir com MARIA, o denunciado começou a agredi-la. A vítima COSME EDUARDO, que estava na residência de sua mãe, e tentou protegê-la das agressões efetuadas por JESSE. Insta nos autos, que quando a vítima tentou intervir na agressão, o denunciado estava já em posse de uma faca, já com a intenção de matar Maria, logo após, o denunciado desferiu dois golpes com essa faca na vítima Cosme, sem chances de defesa. É importante salientar, que antes da vítima vir a óbito, após a agressão, ele caiu por cima do denunciado, até que a vítima perdeu todas as forças e caiu no chão. Tão logo, a vítima fora socorrida com vida, mas ao chegar no hospital, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi motivado pela vítima sair em defesa de sua mãe, pelo fato do denunciado agredi-la diversas vezes, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. Registra-se, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que foi surpreendido pelo denunciado já de posse de uma arma branca, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação(...)"

Verifica-se que no decorrer do processo de conhecimento, com a oitiva das testemunhas e da vítima, esclareceu-se que com relação à vítima Maria, na verdade ocorreu tentativa de homicídio, tendo o
Parquet
realizado
emendatio libelli
nas alegações finais de fls. 189/193 do ID 8145725, para que o réu fosse pronunciado por ter supostamente agido nas iras do art. 121, §2º, I, IV e VI c/c o art. 14 II, todos do Código Penal e não do art. 129, §9º, do Código Penal com incidência da Lei nº 11.340/2006. Isso ocorreu por conta da avaliação das provas produzidas em juízo, conforme esclarece-se adiante.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a (ID 8145725) no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 60 e no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 100.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo (ID 8145725), dos quais transcrevo o seguinte:

“(...) QUE a depoente é mãe da vítima COSME EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO; que a mãe dos filhos de COSME estava residindo em Belo Horizonte; que COSME buscou seus filhos de seis e de catorze anos em minas Gerais e os trouxe para o Espírito Santo; que COSME EDUARDO estava residindo com a depoente há seis meses, ocasião em que, após buscar os filhos em Minas, todos passaram a residir na casa da depoente. Que JESSÉ era companheiro da depoente há nove anos. Que JESSÉ e EDUARDO sempre discutiam, pois EDUARDO não aceitava a forma como JESSÉ maltratava a depoente; que a depoente já foi vítima de diversas agressões por parte de JESSÉ e que, inclusive, já teve medida protetiva expedida em seu favor. Que quando COSME trouxe as crianças de Belo Horizonte, a depoente ainda não havia comunicado a JESSÉ que as crianças estavam vindo para residir na casa com eles e isso causou um incômodo. Que após uma das agressões que JESSÉ ocasionou, ele passou a perseguir a depoente incessantemente, sendo esse caso justamente o que levou a prisão de JESSÉ.
Que JESSÉ tinha o hábito de agredir a depoente; Que a depoente informa que ficava toda deformada por conta das agressões e em razão disso o denunciou.
Que JESSÉ ficou cerca de um mês e alguns dias preso; QUE algum tempo após sair da prisão, a depoente pensou que JESSÉ havia se ressocializado e permitiu que ele voltasse a residir com ela. Que JESSÉ sempre que bebia, ficava bastante agressivo. QUE a depoente inclusive lançou um livro chamado "Apenas um ser chamado mulher", em busca da luta contra a violência contra a mulher, Que após o lançamento do livro, JESSÉ se sentiu incomodado com essa questão. QUE JESSÉ dizia que queria agredir os filhos da depoente. QUE no dia dos fatos, JESSÉ saiu para fazer um letreiro e passado algum tempo retornou para casa, momento em que passou a ingerir bebida alcoólica. QUE em determinado momento, ainda chegou a questionar a depoente o porquê da depoente não ter feito o almoço. QUE a essa altura, JESSE já estava muito embriagado e transtornado. QUE estavam no quarto EMANUELLY (de seis anos), filha de COSME EDUARDO, e o próprio COSME; QUE a depoente ficou sabendo que JESSÉ havia bebido cachaça, cerveja e teria usado maconha e crack, por ocasião dos fatos. QUE após essa primeira discussão JESSE saiu e a depoente foi se deitar, uma vez que estava se sentindo mal, QUE a depoente acabou pegando no sono e acordou com JESSÉ dentro do quarto, abrindo a cortina abruptamente e incontrolável, de tanta bebida e droga que havia ingerido. QUE JESSE ainda disse que se ela estivesse passando mal, era para o filho dela levá-la no médico.
QUE então JESSE deu um porradão no braço da depoente
; QUE a depoente disse para JESSÉ: "Você tá louco, meus filhos estão aí", QUE JESSÉ saiu de casa novamente e depois retornou e questionou que a depoente tinha feito a janta para COSME e disse: né, para seus filhos você faz tudo", dando a entender que estava insatisfeito com a atenção que a depoente estava dando a seu filho e a seus netos;
Que JESSÉ disse que iria sair de casa, mas que não iria sair de mãos limpas
. Durante essa discussão, COSME EDUARDO passou pela depoente e JESSÉ e foi dar janta as EMANUELLY e GUILHERME. Que enquanto COSME EDUARDO dava comida para os netos da depoente, ela por sua vez, estava na parte de cima da escada tentando acalmar JESSÉ. QUE JESSÉ, então, desceu até o pé da escada, caindo de bêbado e disse para COSME EDUARDO: e ai, até quando vocês vão ficar aqui as minhas custas e as custas da sua mãe?", se referindo a COSME e aos filhos dele. QUE a depoente disse que COSME ajudava ela a pagar as coisas em casa, fato que deixou JESSE ainda mais transtornado, momento em que passou a agredir a depoente; Que COSME subiu correndo a escada, pois viu JESSÉ agredindo a depoente novamente e tentou defender a depoente. QUE quando chegou lá a depoente segurava COSME EDUARDO de um lado e JESSÉ de outro, tentando evitar que eles entrassem em luta corporal. QUE JESSE esteve a todo momento empurrando a depoente.
QUE nesse momento JESSÉ deu uma pancada muito forte na depoente, chegando a fazê-la cair para trás e, ato contínuo, a depoente viu JESSÉ dando uma facada no abdômen de COSME EDUARDO;
Que após ser esfaqueado, COSME EDUARDO caiu por cima de JESSÉ e passou a agredi-lo com socos. Que COSME EDUARDO apenas agrediu JESSE após ter sido esfaqueado; Que ainda não havia agredido JESSE anteriormente; QUE JESSÉ já estava portando a faca quando da discussão e ele não saiu momento algum para buscar faca;
que JESSE já estava com ela no corpo e já subiu com a intenção de matá-la
; que a depoente gritou pedindo socorro para seus vizinhos, uma vez que viu que COSME EDUARDO estava agonizando. QUE quando o irmão da depoente LEANDRO e seu sobrinho LEONARDO subiram para socorrer COSME, JESSÉ já não estava mais lá. QUE a depoente viu JESSÉ entrando dentro do carro para fugir e não teve mais contato com ele desde então. E mais não disse e nem lhe foi perguntado, mandou a Autoridade que encerrasse o presente termo que vai devidamente assinado por todos. (...) (...)” (
Vítima Maria de Fátima de Jesus Nascimento – sede policial, fls. 94/96
).

“(...) Que eu não gostaria nem de lembrar daquele dia, porque eu sempre escondia o que acontecia comigo para os meus filhos não entenderem o que se passava comigo e com a pessoa, porque eu como mãe, tinha medo dos meus filhos reagirem; que morava junto com Jesse há 13 anos, mas quando ele foi preso pela primeira vez ele se afastou; que a gente trabalhava no mesmo local, na Prefeitura; que infelizmente ele voltou para dentro de casa; que ele era muito violento, muito estranho; que ele me batia mais de madrugada; que eu tinha que chegar no serviço maquiada; que as vezes meus irmãos queriam saber o porquê de eu estar muito machucada e eu falava que tinha sido assaltada; que as vezes a gente esconde tanta coisa que acontece, pensando que está fazendo o bem com os outros; que ele era muito abusado, porque quando eu pedia ajuda ele falava para não incomodar os pais dele, pois eles são muito idosos; que eu escondia muita coisa; que eu escondi tanta coisa e escapuliu tudo pelos meus dedos, porque meu filho que foi no meu lugar naquele dia; que eu tentei falar com a pessoa "fulano, não bebe uma hora dessa não, meu filho chegou com as crianças"; que há dois meses meu filho tinha ido lá para casa, porque ele conseguiu a guarda das crianças, ai ele pediu ajuda para mim (...) que infelizmente naquele dia ele saiu e perguntou se eu estava bem; que ele via que eu não estava bem; que a Lorena brigava por causa de mim, falando que ele estava maltratando a mãe dela (...) q
ue naquele dia ele falou "quer saber de uma coisa? eu vou embora mas eu não saio de mãos limpas"
e saiu; que meu filho passou por mim e falou que iria no CRAS; que eram umas 15 horas; que a criatura não voltou, quando deu umas 17 horas, meu filho chegou, levou meus netos para o quarto; que eu desci, fiz janta (...) que chamei eles para jantar; que eles desceram; que eles nem chegaram a comer naquele dia (...) que Jesse ainda não tinha voltado para casa; que depois fiquei sabendo que ele estava bebendo muito, se drogando muito; que falaram para mim no velório que eu não conhecia o marido que eu tinha e que ele disse que ele precisava ter força para fazer uma coisa que ele tinha que terminar, um serviço que ele tinha que terminar; que naquele dia ele chegou, passou pelos meninos, subiu as escadas, foi lá no quarto...; que ele tinha um defeito que se eu não fizesse a comida do jeito que deveria, ele começava a gritar e jogar as coisas no chão para eu limpar; que eu fazia tudo isso caladinha para não demonstrar para os meus filhos que estava acontecendo alguma coisa;
que quando ele puxou a cortina e começou a me agredir;
que ele me puxou para sala perguntando se não tinha janta; que eu disse que tinha janta sim e ele perguntou: SOPA?; que meu filho subiu na hora; que lá no velório que foram ver que eu estava muito machucada; que tem as ocorrências; que se eles não tivessem visto no velório que eu estava muito machucada, ia passar por isso mesmo; que meu filho subiu na hora, porque ele ouviu o barulho lá em cima; que eu estava tentando apaziguar as coisas; que eu lembro que encostei meu filho e falei que estava tudo bem; que meu filho falou que não estava tudo bem não e foi a hora que ele
(Jesse) me jogou para trás; que o telefone celular caiu da escada e na hora que eu estava caindo eu vi ele esticando a mão; que ele já estava armado; que só ouvi aquele barulhão; que eu gritava; que na hora que eu estava caindo ele estava matando meu filho que eu vi meu filho caindo em cima dele e ele esfaqueando meu filho (...) que eu acho que ele ia me matar e não matar meu filho; que tinha um facão atrás do tanque; que parece que ele programou tudo
; que falaram lá no velório que ele se drogou muito naquele dia; que acho que
se meu filho não tivesse em casa ele teria me matado;
que não tinha mais ninguém em casa; que o problema dele era comigo, não era com meu filho (...) que eu estava dando palestra sobre violência contra mulher e pode ser que isso tenha incitado ele a fazer alguma coisa contra mim, porque toda vez que eu entrava no carro ele abria a página do meu livro e falava: "você quer que eu enfie esse carro na frente de uma carreta? porque eu vou fazer com você igual eu fazia com a minha exmulher"; que você olhava assim e tinha faca no carro que tinha chave de fenda que as vezes ele dormia com chave de fenda de baixo do travesseiro; que eu tinha medo; que eu sabia que um dia eu ia morrer, mas acabou que foi o meu filho; (...) que a gente já não estava em relacionamento há 5 anos; que naquele dia ele estava com uma foto, querendo saber quem era a pessoa, porque ele achava que a poesia que estava no meu livro era para alguém, mas não era para alguém, que foi escrito quando eu estava gestante; (...) que eu caí pela escada naquele dia; que eu desci gritando na rua e ninguém atende; que quando vi que não tinha mais jeito eu subi o morro do lado da minha casa e gritei o meu irmão Pedro e o Leonardo desceram (...); que Jesse estava fugindo de carro; que as crianças não viram, porque foi tudo muito rápido; (...) que no velório do meu filho que uma pessoa chegou lá e falou que ele estava drogado; que falou que eu tinha ido umas três vezes na boca de fumo comprar cigarro, porque ele tinha que terminar um serviço; que foi no momento que ele desferiu a primeira facada no Eduardo, que Eduardo caiu para cima dele e eu sai correndo, o médico falou que ele morreu não apenas por causa das facadas e também por causa do esforço, porque ele em cima dele (Jesse), a vítima estava já se defendendo (fazendo o movimento de soco com as mãos); que depois o Jesse acabou de matar ele com uma facada no coração; que foi uma facada no umbigo e no coração (...).” (
Vítima Maria de Fátima de Jesus Nascimento – sede judicial, mídia ao ID 10535872
)."

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pelo recorrente de que não há indícios de que teria tentado matar a vítima, pelo contrário, existem indícios suficientes do
animus necandi,
não podendo o recorrente consumar seus desígnios por circunstâncias alheias à sua vontade, isto é, a intervenção do filho da vítima, que veio a ser executado.

Desta forma, também não há que se falar em impronúncia em razão de o recorrente não ter iniciado os atos de execução, pois, é possível que o
iter criminis
tenha sido interrompido pela interferência do filho da vítima. E, havendo dúvidas, cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri dirimir, pois nesta fase impera o
in dubio pro societate
.

Assim, observo que a magistrada de primeiro grau proferiu a sentença de pronúncia em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento dos tribunais superiores, oportunamente elencado pelo Procurador de Justiça:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no
HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022
) – Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Precedentes.
2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022) –
Grifei.

Afere-se, no caso sob julgamento, há testemunhos, colhidos tanto perante a autoridade judicial quanto em juízo, quando analisados em conjunto indicam a possibilidade de que o
animus
do recorrente era
necandi
e não
laedendi
, de modo que, extraem-se presentes os indícios mínimos de autoria, suficientes para submeter o recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença por crime tipificado no art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal e não do art. 129, §9º, do Código Penal com incidência da Lei nº 11.340/2006, em relação à vítima Maria de Fátima.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Por fim, durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário – consolidou o entendimento nos Tribunais de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.